Tribunal: TJSP
Processo: 1049194-77.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito. Cobrança indevida de dívida prescrita. Inclusão do nome da autora em plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência do pedido. Verba honorária arbitrada por equidade em R$1.000,00 em razão do valor irrisório da causa e do proveito econômico. Apelação das partes.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito. Cobrança indevida de dívida prescrita. Inclusão do nome da autora em plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". Sentença de procedência do pedido. Verba honorária arbitrada por equidade em R$1.000,00 em razão do valor irrisório da causa e do proveito econômico. Apelação das partes. Prescrito o direito da pretensão de cobrança judicial por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar extrajudicialmente a devedora. Ato contínuo, não o pode o credor se valer de meios indutivos e coercitivos para cobrar a dívida prescrita na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito. Contudo, impede a adoção de posturas de cobranças coercitivas ou indutivas dos devedores a erro. Débito inexigível. Dever da ré de excluir o nome da autora das plataformas digitais de negociação. Honorários do patrono da autora corretamente fixados em primeiro grau de jurisdição. Observância da regra estatuída no § 8o-A em interpretação conjunta dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.